Tribunal: TCU
Processo: 000.164/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7997/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação formulada pelo Exmo. Sr. Eduardo Henrique de Almeida Aguiar, como Procurador da República no Município de Montes Claros - MG, solicitando a fiscalização sobre o Convênio n.o 656654/2009 conduzido pela Prefeitura Municipal de Capitão Enéas - MG para a realização de obras na Escola Educação Infantil (ID 8726); Considerando que, a despeito de o Ministério Público Federal não ter competência para solicitar a realização de fiscalizações pelas unidades técnicas do TCU, a unidade técnica poderia vir a autuar o superveniente processo de representação ante o eventual atendimento dos requisitos legais; Considerando que, diante da ausência de indícios concernentes à irregularidade ou à ilegalidade noticiada, foi determinada realização de diligência junto ao representante, abrindo o prazo para ele apresentar os documentos e as informações complementares sobre os indícios de irregularidade (Peça 5); Considerando que, em sua resposta, o ora representante desistiu da solicitação de fiscalização, não tendo apresentado os documentos e as informações complementares sobre os indícios de irregularidade (Peça 8); Considerando, portanto, que o TCU não deve conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, por não preencher aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 000.164/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Eduardo Henrique de Almeida Aguiar, como Procurador da República no Município de Montes Claros - MG. 1.2. Entidade: Município de Capitão Enéas - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.